Tribunal: TJSP
Processo: 2087120-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título executivo extrajudicial – Recuperação Judicial - A recuperação judicial da devedora principal não obsta o prosseguimento da ação contra os coobrigados – Artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 – Súmula no 581, do C. Superior Tribunal de Justiça – Impende esclarecer, ainda, que a eventual de natureza de sócio do coobrigado não traduz exceção – Em que

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título executivo extrajudicial – Recuperação Judicial - A recuperação judicial da devedora principal não obsta o prosseguimento da ação contra os coobrigados – Artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 – Súmula no 581, do C. Superior Tribunal de Justiça – Impende esclarecer, ainda, que a eventual de natureza de sócio do coobrigado não traduz exceção – Em que pese a redação do artigo 6o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, tem-se que tal previsão se destina às hipóteses de sócios solidários presentes nos tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não é subsidiária ou limitada às suas respectivas quotas/ações, como é o caso, por exemplo, da sociedade em nome coletivo (artigo 1.039 ,do Código Civil) e da sociedade em comandita simples, no que concerne aos sócios comanditados (artigo 1.045, do Código Civil) – Ademais, à luz da manifestação exarada pelos próprios embargantes, tem-se que o coobrigado Antonio, "não é mais Diretor-Presidente do Grupo João Fortes desde abril/2020 quando foi ajuizado o pedido de recuperação judicial" – Descabimento do sobrestamento do feito executório em face dos coobrigados – Recurso a que se dá provimento.